Tribunal: STF
Processo: HC 180854
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Votorantim/SP, no processo nº 1500765-78.2019.8.26.0567, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 2 de maio de 2019, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), da Lei nº 11.343/2006. Assentou a materialidade e indícios de autoria. Destacou a quantidade e natureza das drogas apreendidas – 119 pinos de cocaína (17,79 gramas), 155 pedras de crack (41,52 gramas) e 53 porções de maconha (159,02 gramas). 
    Em 13 de agosto seguinte, condenou-o a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, tendo em vista a prática do delito mencionado. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, ressaltando persistirem os motivos que justificaram a custódia.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 556.580/SP, indeferido liminarmente pelo Relator.
    Os impetrantes sustentam o excesso de prazo da prisão cautelar. Afirmam não atribuível à defesa a demora no julgamento da apelação.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 25 de fevereiro de 2020, revelou que a apelação interposta pela defesa está pendente de exame. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está custodiado, sem culpa formada, desde 2 de maio de 2019, sendo a prisão mantida, na sentença, em 13 de agosto de 2019. Uma vez não constatada a existência de ato posterior acerca da necessidade da providência, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    A superveniência da decisão condenatória recorrível não afasta a natureza preventiva da prisão. Não decorrendo a custódia de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, conforme versado no artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal. O artigo 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a prisão oriunda da condenação não transitada em julgado. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 1500765-78.2019.8.26.0567, da Vara Criminal da Comarca de Votorantim/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator